Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso implica supressão de instância, se houve cerceamento de defesa na origem e se a desconsideração da personalidade jurídica é correta no presente caso.
III. Razões de decidir
3. Uma vez manifestada defesa quanto ao direito, e realizada a análise dos documentos pelo magistrado a quo, é certo que tais documentos podem ser impugnados na instancia recursal, como o foram, sem que a sua análise importe em risco de supressão de instancia.
4. A nulidade por ausência de intimação para oportunizar prévia manifestação acerca de documentos juntados pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
5. Nas relações civis e não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica rege-se pela teoria maior e deve atender aos pressupostos do art. 50 do Código Civil.
6. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça possuem jurisprudência reiterada no sentido de que eventual insolvência da empresa não é suficiente para caracterizar o abuso do direito da personalidade prevista no art. 50 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo conhecido e provido.
8. Tese de julgamento: " A alegação de abuso da personalidade jurídica, calcada no art. 50 do Código Civil, sem provas ou caracterização de intenção deliberada de lesar credores, não constitui elemento suficiente para levantar o véu da sua personalidade jurídica.”